Tribunal: STJ
Processo: 5012074-21.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951027 - SC (2025/0193246-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBERTO TOSHIHARU TSURUDA
ADVOGADO
: LUCIANO DUARTE PERES - SC013412
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PREPARO. INSUFICIÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
PAGAMENTO
EM
DOBRO
DO
PREPARO.
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação de exibição de documentos.
2. A parte, mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (artigo
1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), não comprovou o recolhimento do valor para
suprir o preparo insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da
Súmula 187/STJ. Precedentes.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bf69e56a-96cb-4e30-8c2a-de000b5bf5d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951027 - SC (2025/0193246-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROBERTO TOSHIHARU TSURUDA
ADVOGADO
: LUCIANO DUARTE PERES - SC013412
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PREPARO. INSUFICIÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
PAGAMENTO
EM
DOBRO
DO
PREPARO.
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação de exibição de documentos.
2. A parte, mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (artigo
1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), não comprovou o recolhimento do valor para
suprir o preparo insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da
Súmula 187/STJ. Precedentes.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ROBERTO TOSHIHARU
TSURUDA contra decisão proferida pela Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
de exibição de documentos ajuizada por ROBERTO TOSHIHARU
Ação:
TSURUDA em face de BANCO BRADESCO S/A.
determinou a exibição de documento e fixou
Decisão interlocutória:
multa em caso de descumprimento.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
BANCO BRADESCO S/A, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50385097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:15
Código de Controle do Documento: 26fe3976-4d1a-4576-8976-84c76a5b78f4

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E FIXOU
"ASTREINTES" EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - INCONFORMISMO DA PARTE
EXECUTADA.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PENALIDADE - ACOLHIMENTO -
NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA
COERCITIVA ANTES DA COMINAÇÃO DE ASTREINTES - ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RECURSOS ESPECIAIS N. 1.763.462/MG E
1.777.553/SP) - HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, NOS QUAIS O MAGISTRADO
CONSIGNOU, DE PLANO, A APLICAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE
RECALCITRÂNCIA DA CASA BANCÁRIA EM DEIXAR DE APRESENTAR OS
INSTRUMENTOS CONTRATUAIS - PENALIDADE AFASTADA - RECLAMO PROVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
-
AUSÊNCIA
DE
ARBITRAMENTO DO ESTIPÊNDIO PATRONAL NA ORIGEM - DESCABIMENTO DE
MAJORAÇÃO - ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573/RJ. (e-STJ fl. 71).

alegou, além da existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
violação dos arts. 400, 403 e 1.022, II, do CPC, sustentando, em síntese, que: i) a
negativa de prestação jurisdicional; e ii) a necessidade de aplicação de multa
coercitiva em caso de descumprimento de ordem judicial.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial em virtude da aplicação da Súmula 187 do STJ.
nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
defende, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 187 do STJ e a dilação de novo
prazo para o pagamento das custas processuais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ante
o seguinte fundamento: i) incidência da Súmula 187/STJ.
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação da
decisão agravada.

- Da incidência da Súmula 187/STJ
Os argumentos expostos não são aptos a desconstituir a decisão
recorrida, assim delimitada:

Por meio da análise do recurso de , ROBERTO TOSHIHARU TSURUDA
verifica-se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao
Documento eletrônico VDA50385097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:15
Código de Controle do Documento: 26fe3976-4d1a-4576-8976-84c76a5b78f4

STJ e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista pedido de
gratuidade de justiça.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA intimou a
parte Recorrente para trazer documentação que comprovasse a necessidade do
benefício.
Contudo, o Tribunal entendeu que a hipossuficiência não restou
comprovada pelos documentos juntados aos autos e indeferiu o pedido,
determinando que a parte recolhesse as custas.
Apesar de devidamente intimada, a Recorrente não regularizou o
preparo, limitando-se a requerer nova dilação de prazo, ao argumento de que a
parte não atendeu às comunicações do patrono a tempo.
Assim, o tribunal de origem julgou deserto o recurso especial nos
termos da decisão de fls. 180/181. Portanto, correta a decisão agravada ante a
aplicação da Súmula n.o 187 deste Tribunal. (e-STJ fl. 222).

Dessa forma, conclui-se que, de fato, o agravante não comprovou, no
ato da interposição do recurso especial, o efetivo recolhimento do preparo, sendo
que, diante da irregularidade verificada, foi intimado para o recolhimento do valor
das custas, de acordo com o que consta em e-STJ fl. 162.
Ressalte-se o entendimento desta Corte no sentido de que "o recorrente
deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob
pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o
pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n.
1.545.154/GO, Quarta Turma DJe de
).
2/10/2017
Também nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, Quarta Turma,
DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, Terceira Turma, DJe de
28/6/2022
.
23/3/2022
Portanto, descumprida a norma no sentido de comprovar o respectivo
preparo no ato de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de
recolhimento, após intimado, é de rigor que à parte ora agravante seja imposta a
pena de deserção do recurso, incidindo na espécie o disposto na Súmula 187/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50385097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:15
Código de Controle do Documento: 26fe3976-4d1a-4576-8976-84c76a5b78f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.027 / SC
Número Registro: 2025/0193246-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000565120168240063 50120742120248240000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO TOSHIHARU TSURUDA
ADVOGADO
: LUCIANO DUARTE PERES - SC013412
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO TOSHIHARU TSURUDA
ADVOGADO
: LUCIANO DUARTE PERES - SC013412
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
Documento eletrônico VDA51386149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:17
Código de Controle do Documento: dc1d49a7-7989-44ff-95cc-69a66bbc4ae6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:17
Código de Controle do Documento: dc1d49a7-7989-44ff-95cc-69a66bbc4ae6